Tribunal: STF
Processo: AP 1640
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de manifestação da Defesa de DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ, por meio do qual requer AUTORIZAÇÃO para recolocação do aparelho de monitoração eletrônica após o dia 30/4/2024, uma vez que necessitará fazer uso da meia de compressão, a fim de evitar tromboembolismo de cirurgia realizada em 14/4/2024 (eDoc. 59).



    Em 3/4/2024, deferi a retirada do equipamento de monitoramento eletrônico da requerente para o procedimento cirúrgico (eDoc. 51). 



    Em 18/4/2024, a defesa juntou aos autos documentos comprobatórios da cirurgia, orientações após alta hospitalar e relatório médico contendo a seguinte informação (eDoc. 60):



     Paciente Dalvina Severino de Queiroz foi submetida à procedimento cirúrgico de Gastroplastia para tratamento de obesidade por videolaparoscopia no dia 14/04/2024, permanecendo internada até o dia 15/0/2024 no IRG hospital em Goiânia-GO, devendo permanecer na cidade pelo menos até o dia 22/04/2024 para acompanhamento pós operatório ambulatorial. Deverá usar meia elástica - de média compressão para prevenção de tromboembolismo pulmonar pelo menos até 30/04/2024. 



    É o breve relato. DECIDO.



    Verifico, pelos documentos juntados, que a requerente comprovou a realização de cirurgia em 14/4/2024, que necessitou de retirada temporária do equipamento de monitoramento eletrônico. Além disso, apresentou relatório médico demonstrando a necessidade de uso da meia de compressão até o dia 30/4/2024, para prevenção de tromboembolismo pulmonar.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DEFIRO o requerimento formulado por DALVINA SEVERINO DE QUEIROZ, CPF nº 317.824.771-87, e AUTORIZO a recolocação do equipamento de monitoramento eletrônico em 02/05/2024.



    Ressalte-se o caráter provisório da presente decisão, que vigorará apenas durante o uso obrigatório da meia de compressão.



    Além disso, esta decisão não dispensa a requerente do cumprimento das demais medidas cautelares a ele impostas.



    INTIMEM-SE os advogados constituídos, para que, em 5 (cinco) dias, se manifestem se o réu tem, ou não, interesse em aderir ao Acordo De Não Persecução Penal (ANPP) oferecido pela Procuradoria-Geral da República (eDoc. 24). 



    Oficie-se ao Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT para conhecimento e adoção das providências necessárias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente